Tribunal: CARF
Processo: 18470.721538/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO. INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE. TRATAMENTO FAVORECIDO.
De acordo com o art. 179 da CF/88, os entes federativos devem dispensar tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
Uma vez demonstrado que o contribuinte teve a intenção de recolher o valor correto e acabou por ser induzido a erro em virtude de informações divergentes prestadas pela própria autoridade fiscal, não se afigura razoável tampouco proporcional o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721538/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.591 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
GRUPO THECON TERAPIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE
DÉBITOS.
REGULARIZAÇÃO.
INTENÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
TRATAMENTO FAVORECIDO.
De acordo com o art. 179 da CF/88, os entes federativos devem dispensar
tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno
porte, com o objetivo de incentivá-las “pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei”.
Uma vez demonstrado que o contribuinte teve a intenção de recolher o valor
correto e acabou por ser induzido a erro em virtude de informações divergentes
prestadas pela própria autoridade fiscal, não se afigura razoável tampouco
proporcional o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi
Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto da relatora pelas suas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721538/2018-18
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721538/2018-18

Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2018.
2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 41, com data de registro em 15/02/2018, a pessoa jurídica incorreu em situação
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débito não
previdenciário perante a RFB, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que
representou infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 06/03/2018, Manifestação de
Inconformidade na qual afirma que o débito foi pago, consoante comprovante de recolhimento
de 28/05/2015 (fl. 18), no valor de R$ 530,37, em vista do que postulou a insubsistência do ato
administrativo contestado.
4.
Em sessão de 30 de agosto de 2018, a 3a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 12-101.066 (e-fls. 40/43), por considerar, essencialmente, que:
11. Para 2018, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de
janeiro – 31.01.2018 –, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa
sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011, art.6o e §§).
12. Conforme consultas aos sistemas desta RFB (fls.30/35), o interessado efetuou
pagamento do débito de IRPJ em 28.05.2015, no total de R$ 530,37, importância que
extinguiu apenas parte do débito (R$ 485,46), restando saldo devedor de R$ 39,66
(principal).
13. O sobrecitado saldo devedor foi extinto por pagamento efetuado em 02.03.2018
(fls.34), e, portanto, após o prazo legal referido em nosso item 11, razão por que o
indeferimento da opção deve ser mantido.
5.
Cientificada da decisão em 20/09/2018 (e-fl. 48), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fl. 54) em 09/10/2018, onde reitera que o débito foi pago e, portanto, não
pode ser penalizado na medida em que cumpriu corretamente suas obrigações fiscais.
É o relatório.
Voto
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721538/2018-18

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional é datado de 15/02/2018, restando também incontroverso o fato de que a
ora Recorrente possuía um único débito (fl. 42), fato este esclarecido pela própria decisão de
piso. Vejamos:
6. De início cumpre observar que, por erro, o mesmo débito constou duas vezes no
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
7. Conforme consulta ao sistema do Simples Nacional-Sinac, as pendências fiscais
(débitos) se resumem a um único débito (fls.38):

8. O sobredito débito é o único debito de IRPJ concernente ao ano-calendário de 2015
(consulta-Sief às fls.30/31).
8.
Conforme aqui relatado e confirmado pelo r. acórdão de 1a instância, o
débito em questão foi pago parcialmente em 28/05/2015, no total de R$ 530,37, importância que
extinguiu apenas parte do débito (R$ 485,46), restando saldo devedor de R$ 39,66 (principal),
quitado definitivamente em 02/03/2018.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721538/2018-18

9.
A r. DRJ, calcada nas disposições constantes do artigo art. 6o da Resolução
CGSN no 94, de 2011, considerou que, mesmo o débito tendo sido pago no dia 02/03/2018 (saldo
devedor remanescente), o foi após a data limite para regulação da pendência (31/01/2018), o que
inviabiliza o atendimento da demanda formulada pela ora Recorrente.
10.
Ocorre que, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, considero possível a regularização da pendência no prazo de trintas dias contados a
partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional pelo contribuinte. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
11.
Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação
da exclusão” do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput do
artigo 17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
12.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo
de indeferimento objeto da manifestação de inconformidade. Confira-se:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721538/2018-18

13.
No mais, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão
da regra do art. 31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias para
apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da opção
motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
14.
Nesse sentido, vale referenciar os Acórdãos nos 1302-004.745 e 1101-001.061,
cujas ementas seguem abaixo transcritas:

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721538/2018-18

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um
ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data
da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se
comprovou a regularização da totalidade dos débitos.
(Acórdão no 1302-004.745, Sessão de 13/08/2020, Relator Ricardo Marozzi Gregorio)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
(Acórdão no 1101-001.061, Sessão de 12/03/2014, Relator Benedicto Celso Benício
Júnior)
15.
Vejam que, o recolhimento do saldo remanescente (leia-se parcela ínfima do
débito), realizado em 02/03/2018, definitivamente ocorreu dentro dos trintas dias contados a
partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional pelo contribuinte, vez que seu registro oficial está datado de 15/02/2018.
16.
No mais, insta consignar que a presente interpretação não tem o condão de
afrontar a sistemática do Simples Nacional, mas sim acomodar de forma coerente e harmônica,
com a própria Lei Complementar no 123/2006, os prazos para que os contribuintes tenham a
oportunidade de regularizar sua situação quando de eventual exclusão do regime ou
indeferimento do termo de opção, após a ciência da comunicação dos referidos atos.
17.
Para além das disposições da Lei Complementar no 123/2006 se sobreporem
e orientarem as Resoluções do CGSN, convergem com os valores constitucionais atrelados à
promoção do desenvolvimento econômico e social do país com atenção aos micro e pequenos
empreendedores. Logo, fazer prevalecer o excesso de formalismo, para além de afrontar o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, prejudica, em larga
medida, a própria ordem econômica.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721538/2018-18

18.
No mais, cumpre destacar que houve real desencontro nas informações
prestadas pela própria autoridade fiscal de forma a gerar, em concreto, divergências nos dados
trazidos ao contribuinte. Em um primeiro momento, constou do Termo de Indeferimento a
existência de dois débitos de R$ 525,12, a r. DRJ reconheceu essa duplicidade e confirmou o
recolhimento parcial em 28/05/2015 no montante de R$ 485,46.
19.
Logo, o que de fato gerou o indeferimento foi o saldo devedor de R$ 39,66
(principal), quitado definitivamente em 02/03/2018. E, nesse sentido, fica claro que o próprio
contribuinte foi induzido a erro. Logo, também sob essa perspectiva, razoável acolher tal
regularização. Alias, essa foi a linha de entendimento que prevaleceu no Colegiado, quando
da sessão de 20/01/2021, para fins flexibilizar a contagem do prazo para regularização de
pendências à luz do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Da Divergência de Posicionamento: Votação pelas Conclusões
20.
Conforme sinalizado supra, quando da sessão de julgamento, os
conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante
Albuquerque acompanharam as razões acima expostas pelas conclusões, vez que, via de regra,
adotam a contagem do prazo para regularização de pendências à luz do art. 6o da Resolução
CGSN no 94, de 2011.
21.
In casu, a decisão de piso aplicou a literalidade da citada Resolução.
Vejamos:
11. Para 2018, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de
janeiro – 31.01.2018 –, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa
sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011, art.6o e §§).
12. Conforme consultas aos sistemas desta RFB (fls.30/35), o interessado efetuou
pagamento do débito de IRPJ em 28.05.2015, no total de R$ 530,37, importância que
extinguiu apenas parte do débito (R$ 485,46), restando saldo devedor de R$ 39,66
(principal).
13. O sobrecitado saldo devedor foi extinto por pagamento efetuado em 02.03.2018
(fls.34), e, portanto, após o prazo legal referido em nosso item 11, razão por que o
indeferimento da opção deve ser mantido.
22.
Contudo, diante da análise do caso concreto, com especial menção aos itens
18 e 19 deste voto, flexibilizou-se aplicação do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011, para
afastar o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional.
23.
Já em outras oportunidades os ilustres Conselheiros se posicionaram no
sentido de que cada caso deve ser analisado dentro do contexto fático respectivo para fins de
verificar se o contribuinte empenhou reais esforços na tentativa de regularizar a pendência ou até
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721538/2018-18

se houve qualquer equívoco por parte da Administração Tributária que possa ter prejudicado ou
induzido o contribuinte em erro quando da tentativa de regularização.
24.
E, nesse sentido, vale citar a ementa do Acórdão no 1201-004.345, de
relatoria do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. DIMINUTA IMPORTÂNCIA. INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE.
EQUÍVOCO. TRATAMENTO FAVORECIDO.
Conforme previsto no art. 179 da CF/88, os entes federativos devem dispensar
tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, com o
objetivo de incentivá-las “pela simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio
de lei”.
Uma vez demonstrado que o contribuinte teve a intenção de recolher o valor correto - o
que pode ser presumido pelo recolhimento de mais de R$13.500,00 na mesma data -
não se afigura razoável tampouco proporcional o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional em razão de equívoco no preenchimento do Darf que resultou no não
recolhimento de diminuta importância de R$10,51.
25.
Com efeito, não merece prevalecer o Termo de Indeferimento de Opção
pelo Simples Nacional.
Conclusão
26.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital